Tribunal: TJES
Processo: 5029023-92.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029023-92.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros (2)
RECORRIDO: MARLENE ALVES PACHECO e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5029023-92.2024.8.08.0024

RECORRENTES:
MARLENE ALVES PACHECO e HEITOR CAMPANA NETO; TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDOS:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.; MARLENE ALVES PACHECO e HEITOR CAMPANA NETO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
SERVIÇOS DE TELEFONIA. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
AMBOS RECORREM. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
.
RECURSOS INOMINADOS IMPROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado de
MARLENE ALVES PACHECO e HEITOR CAMPANA NETO
no Id. 10616091. Contrarrazões pela parte contrária no Id. 10616098.

Recurso Inominado de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
no Id. 10616086. Contrarrazões pela parte autora no Id. 10616090.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelos Autores/Recorrentes
MARLENE ALVES PACHECO e HEITOR CAMPANA NETO
(Id. 10616091), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, eis que se encontra tempestivo, cabível e preparado
(preparo dispensado, tendo em vista
que defiro, nesse ato,
o Benefício da Justiça Gratuita)
.

Também conheço do Recurso Inominado interposto pela empresa Ré/Recorrente (Id. 10616086), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, eis que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10615933), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto,
CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA (já cumprida) e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que
CONDENO
a requerida a pagar à título de indenização por
dano moral à autora MARLENE ALVES PACHECO a quantia de R$1.000,00
(um mil reais)
e a pagar ao autor HEITOR CAMPANA NETO a quantia de R$3.000,00 (três mil reais)
, totalizando R$4.000,00(quatro mil reais), valores que deverão ser corrigidos monetariamente deste arbitramento e acrescidos de juros da citação.
”

Em apertada síntese, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais, ajuizada por MARLENE ALVES PACHECO e HEITOR CAMPANA NETO em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A.

Conforme relatado nos autos, a autora MARLENE é titular de linha de telefone, utilizada pelo autor Heitor, e em 12/07/2024 notaram instabilidades no serviço de telefonia, que chegou a ficar inoperante, razão pela qual compareceram à loja da ré, sendo surpreendidos pela informação de que a linha havia sido cancelada a pedido do cliente, mesmo que não houvessem feito tal requerimento.

Por esse motivo, os autores pleitearam, a título de tutela antecipada, o restabelecimento da linha telefônica, deferida pelo juízo primevo, bem como indenização por danos morais por falha na prestação dos serviços, tendo em vista o cancelamento indevido.

A parte contrária, TELEFÔNICA BRASIL S/A, informa que, embora os requerentes aleguem que a linha tenha sido indevidamente cancelada, na verdade houve o pedido de cancelamento, tendo os autores entrado em contato com a operadora pedindo a reconsideração da solicitação, o que foi prontamente atendido, de forma que a linha se encontra atualmente ativa e em pleno funcionamento.

Em suma, o magistrado sentenciante entendeu que os autores demonstraram suficientemente seu direito, alegando ausência de solicitação de cancelamento do terminal, e dentro do espectro probatório, apresentaram protocolos de atendimento registrados, enquanto a ré não demonstrou que o cancelamento do terminal se deu, de fato, por solicitação dos autores, inexistindo prova nesse sentido.

Assim, o juízo primevo entendeu pelo deferimento parcial dos pleitos autorais, confirmando a tutela para reestabelecimento da linha telefônica (deferida em Id. 10615898), e fixando indenização por danos morais em R$1.000,00 (um mil reais) para a autora MARLENE ALVES PACHECO e na quantia de R$3.000,00 (três mil reais) para o autor HEITOR CAMPANA NETO.

Irresignados, os recorrentes,
MARLENE ALVES PACHECO e HEITOR CAMPANA NETO
,
em suas razões recursais, pleiteiam a reforma da r. Sentença, suscitando que o montante fixado a título de danos morais é irrisório, não atendendo a sua função reparadora e punitiva, devendo ser arbitrado valor não inferior a R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

Por outro lado, a recorrente,
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, postula a reforma da r. Sentença para que seja reconhecida a inexistência de falha na prestação de serviços, apresentando telas sistêmicas que demonstrariam o pedido de cancelamento, pleiteando pelo reconhecimento de inexistência de danos morais, ou, alternativamente, sua minoração, pois entende que exorbitantes. Além disso, requer seja confirmada a aplicação da taxa SELIC como o índice adequado para correção monetária e juros moratórios, bem como seja confirmada a fixação do IPCA como o índice adequado de atualização monetária após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

RECURSO D
E

TELEFÔNICA BRASIL S/A

Pois bem.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica dos autores, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Analisando detidamente as provas dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Conforme nova análise do conjunto probatório, percebe-se que a recorrente
TELEFÔNICA BRASIL S/A
não se desincumbiu do ônus
de
demonstrar
que houve a devida prestação de serviço
, inexistindo
prova nos autos
de que houve,
de fato,
pedido de cancelamento
pelos consumidores
fora as telas sistêmicas apresentadas, produzidas unilateralmente,
assim
reforçando a tese de
cancelamento indevido do serviço
.

Relevante destacar que a mera apresentação de telas sistêmicas não serve como meio de prova, visto que produzidas unilateralmente pela Recorrente, conforme julgados colacionados abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. - Não comprovada a origem da dívida que deu causa à cobrança, deve ser declarada inexistente a relação jurídica e o. débito –
Telas sistêmicas da empresa fornecedora dos serviços, impugnados pela parte autora, tratam-se de provas unilaterais e de fácil manipulação por quem as produz
– À inscrição indevida do nome da parte em cadastros de proteção so crédito configura dano moral in re ipsa, decorrente do próprio fato, dispensando a comprovação efetiva do dano – O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo à compensação do ofendido e a punição do ofensor. Se fixado com base nesses parâmetros, não pode ser reduzido.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTOS UNILATERAIS – DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
A juntada de cópias de telas sistêmicas e faturas mensais, produzidas unilateralmente sem qualquer outro elemento de prova não é suficiente para sustentar o alegado pela defesa.

Desta forma, entendo que não há comprovação de que houve pedido de cancelamento por parte dos consumidores, tendo ocorrido a interrupção indevida da linha telefônica, com a necessidade do reconhecimento da falha por parte da empresa fornecedora, sendo imperiosa a restituição do serviço, nos termos da tutela antecipada deferida.

Ademais, entendo que perfeitamente cabível o dano moral no caso concreto, pois a conduta da Requerida/Recorrente de suspensão de serviço essencial, sem motivo autorizador para isso, viola a esfera moral dos autores, especialmente o direito à intimidade e à liberdade de gerir os seus recursos.

Ademais, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido aos Autores, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração desse valor.

Por esses motivos, entendo
que
não merece reforma a r. Sentença do
juízo a quo
,

devendo ser mantida a
condenação
.

Quanto ao pedido em sede de Recurso Inominado de confirmação de
aplicação da taxa SELIC como o índice adequado para correção monetária e juros moratórios,
entendo que subentendido na Sentença proferida, não havendo necessidade de reforma,
sendo certo que é a taxa de correção monetária a ser utilizada no caso concreto.

RECURSO D
OS
AUTOR
ES

Em síntese, os autores da ação alegam que
o quantum indenizatório fixado pelo juízo primevo é inferior ao necessário para cumprimento de sua função compensatória, punitiva e preventiva, pleiteando sua majoração.

Em que pesem os argumentos recursais,
sopesando as particularidades do caso e reconhecendo que a indenização deve ser capaz de desestimular a empresa
recorrente
na prática dos mesmos atos, entendo correto e proporcional
a fixação
pelo juízo primevo

em R$1.000,00 (um mil reais) para a autora MARLENE ALVES PACHECO e
na quantia de
R$3.000,00 (três mil reais) para o autor HEITOR CAMPANA NETO
a título de danos morais indenizatórios,
votando pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Explica-se: O montante deve ser condizente com a gravidade da conduta da fornecedora, com a extensão dos danos experimentos, objetivando, assim, amenizar a dor e sofrimento dos consumidores, sem lhes causar enriquecimento indevido, o que poderia ocorrer com a fixação no valor requerido em sede de Recurso Inominado, bem como em exordial. No caso concreto, o montante estipulado em Sentença é justo e suficiente, atendendo aos limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, considerando o transtorno suportado pelos recorrentes e a extensão do dano, entendo correta a fixação da condenação em danos morais no importe de R$1.000,00 para a autora MARLENE e na quantia de R$3.000,00 para o autor HEITOR, motivo pelo qual voto pela manutenção da r. Sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos Inominados interpostos, mas
NEGO PROVIMENTO
a ambos,
mantendo a Sentença proferida pelo juízo primevo
EM SUA INTEGRALIDADE
.

CONDENO
os recorrentes,
MARLENE ALVES PACHECO e HEITOR CAMPANA NETO
,
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
dispensado, tendo em vista deferimento do Benefício da Justiça Gratuita.

CONDENO
a recorrente,
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
,
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)